Tribunal: TJDFT
Processo: 0039345-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Não é cabível em sede de embargos de declaração uma nova análise acerca do mérito da apelação, prestando esse recurso, apenas, para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

2. Tendo o acórdão se manifestado expressamente sobre as matérias embargadas, inexiste vício que justifique sua modificação.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.